Tribunal: TJDFT
Processo: 0003260-51.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003260-51.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ARISTIDES EDGARDO DEL SOLAR ACUYO, CREUZA MARTINS GUIMARAES MOREIRA, JOSE VALFRIDO DA SILVA, JOSIVAN OLIVEIRA SILVA, MARCOLINA MACHADO LAFETA, MARIA ILMA FERREIRA BRANDAO, ORDENATO CANDIDO BORBA, RITA MARIA LAFETA MACHADO, FRANCISCO ALVES DE MOURA, MARIA DAS GRACAS MAGALHAES COSTA, ORDENATO CANDIDO BORBA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Expeça-se alvará para transferência do valor devido ao cessionário FORTUNATO VIEIRA FILHO para a conta indicada no ID 23610607. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios